Tribunal: TJDFT
Processo: 0743187-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0743187-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA AUGUSTO SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA AUGUSTO SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA AUGUSTO SANTOS em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 248336734 proferida nos autos da Ação de cobrança no 0718793-34.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,3 de outubro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator